Tribunal: TJES
Processo: 5003969-32.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003969-32.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALMERINDA BASSINI PERES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA DE PEQUENO VALOR (R$ 12,46). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO PELA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 3.000,00) MANTIDO POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS/ES). SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 12,46 e condenou a concessionária ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, em razão de negativação indevida do nome da consumidora por dívida não reconhecida e não comprovada.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Controvérsia acerca da responsabilidade civil da concessionária por negativação indevida decorrente de débito não comprovado e adequação do
quantum
indenizatório.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A Recorrente, em responsabilidade objetiva (art. 14, CDC), não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do débito que ensejou a negativação, configurando falha na prestação do serviço. O dano moral é
in re ipsa
, e o valor de R$ 3.000,00 se mostra razoável e proporcional, em consonância com o Enunciado 32 das Turmas Recursais.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso conhecido e DESPROVIDO.

Tese de julgamento
: "1. Em casos de alegação de fato negativo (inexistência de débito/contrato) pelo consumidor, o ônus de provar a regularidade da contratação recai sobre o fornecedor do serviço. 2. A ausência de comprovação da origem da dívida pelo fornecedor configura falha na prestação do serviço e acarreta a declaração de inexistência do débito e a condenação por dano moral. 3. A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes tem natureza in re ipsa."

_______

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art.14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003969-32.2025.8.08.0011

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ALMERINDA BASSINI PERES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA DUQUE

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA DE PEQUENO VALOR (R$ 12,46). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO PELA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 3.000,00) MANTIDO POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS/ES). SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 12,46 e condenou a concessionária ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, em razão de negativação indevida do nome da consumidora por dívida não reconhecida e não comprovada.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Controvérsia acerca da responsabilidade civil da concessionária por negativação indevida decorrente de débito não comprovado e adequação do
quantum
indenizatório.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A Recorrente, em responsabilidade objetiva (art. 14, CDC), não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do débito que ensejou a negativação, configurando falha na prestação do serviço. O dano moral é
in re ipsa
, e o valor de R$ 3.000,00 se mostra razoável e proporcional, em consonância com o Enunciado 32 das Turmas Recursais.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso conhecido e DESPROVIDO.

Tese de julgamento
: "1. Em casos de alegação de fato negativo (inexistência de débito/contrato) pelo consumidor, o ônus de provar a regularidade da contratação recai sobre o fornecedor do serviço. 2. A ausência de comprovação da origem da dívida pelo fornecedor configura falha na prestação do serviço e acarreta a declaração de inexistência do débito e a condenação por dano moral. 3. A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes tem natureza in re ipsa."

_______

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art.14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto pela parte ré, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (Recorrente). A ação foi ajuizada pela parte autora, ALMERINDA BASSINI PERES (Recorrida), buscando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, alegando negativação indevida por suposto consumo de energia referente a uma dívida de R$ 12,46, decorrente de contrato que jamais celebrou ou reconheceu.

A Recorrente apresentou contestação (ID 73340568) na qual se limitou a negar os fatos, sem comprovar a regularidade da contratação ou a origem da dívida, em que pese a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo.

A sentença (ID 15629015) acolheu parcialmente o pleito, declarando a inexistência do débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, em razão da ausência de comprovação de regularidade da cobrança.

Irresignada com a condenação, a Recorrente interpôs o Recurso Inominado (ID 15629017/18), buscando a improcedência dos pedidos, e a Recorrida apresentou contrarrazões (ID 15629023), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

A relação jurídica material discutida nos autos é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil da concessionária ré é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

O cerne da controvérsia recursal reside na legalidade da negativação promovida pela ré. A parte autora, consumidora hipossuficiente, alegou o não reconhecimento da dívida de R$ 12,46 e a inexistência de vínculo contratual válido que a justificasse. Diante da alegação de fato negativo, foi corretamente determinado à concessionária, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar a regularidade da contratação, a origem do débito e a legitimidade da inscrição.

Conforme atestado pela sentença (ID 15629015), a requerida não se desincumbiu do referido ônus probatório, pois não apresentou qualquer documento idôneo capaz de comprovar o vínculo ou a origem da dívida. A ausência de prova da regularidade da cobrança e a consequente inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes configura, inequivocamente, falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e ato ilícito, ensejando o dever de indenizar.

A negativação do nome da parte consumidora em cadastros de proteção ao crédito, sem a comprovação da dívida e sem prévia notificação, configura ato ilícito e gera dano moral presumido (
in re ipsa
). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, como se verifica o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Portanto, restou configurada a falha na prestação do serviço (artigo 14,
caput
do CDC) por parte da Recorrente, tendo em vista a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes em decorrência de débito inexistente.

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo “a quo”, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)